Tribunal: TJPA
Processo: 0812334-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812334-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HELENA CRISTINA LOBATO SIZO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OPERADORA, MANTENDO TUTELA DE URGÊNCIA QUE LIMITOU REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS). INSURGÊNCIA RECURSAL QUE REITERA TESES JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. A decisão monocrática manteve a tutela de urgência deferida em primeira instância, a qual havia limitado o reajuste aplicado à mensalidade da beneficiária em razão da mudança para a faixa etária de 59 anos. A operadora, ora Agravante, busca a reforma da decisão unipessoal para que prevaleça o reajuste integral previsto em contrato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar o acerto da decisão monocrática que, em cognição sumária, manteve a limitação do reajuste por faixa etária, ponderando a legalidade da cláusula contratual frente à aparente abusividade do percentual aplicado e a necessidade de dilação probatória para aferição da sua base atuarial, bem como verificar se o Agravo Interno apresenta fundamentação apta a infirmar a decisão recorrida.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática hostilizada. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 952, tenha firmado a tese da validade, em regra, do reajuste por mudança de faixa etária, condicionou-a a três requisitos cumulativos: (i) previsão contratual expressa; (ii) observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais; e (iii) a não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. A aferição deste último requisito, notadamente a existência de base atuarial idônea e a razoabilidade do percentual, demanda análise técnica complexa, incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência, sendo prudente a manutenção da decisão de primeiro grau até a devida instrução probatória na ação principal. Prevalece, neste momento processual, a proteção ao consumidor idoso, parte hipervulnerável na relação contratual, sendo o risco de dano irreparável ou de difícil reparação inverso, pois a eventual impossibilidade de arcar com a mensalidade majorada pode privar a beneficiária do acesso à saúde. A operadora, por sua vez, poderá cobrar eventuais diferenças retroativamente, caso o reajuste seja, ao final, considerado válido. O recurso se limita a rediscussão de matéria já decidida, sem infirmar os pilares da decisão agravada.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
A manutenção de decisão que, em sede de tutela de urgência, limita reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde não se afigura teratológica quando, apesar da previsão contratual, a abusividade do percentual aplicado é verossímil e a aferição de sua base atuarial demanda dilação probatória. O Agravo Interno que não traz argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que sopesou os riscos e aplicou o entendimento do STJ (Tema 952), deve ser desprovido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 300 e art. 1.021. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90): art. 6º, V e art. 51, IV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Superior Tribunal de Justiça: Tema Repetitivo 952 (REsp 1.568.244/RJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 30499798) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº
0812334-95.2025.8.14.0000
, mantendo a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor de
HELENA CRISTINA LOBATO SIZO
, para limitar o reajuste de mensalidade de seu plano de saúde.

Em suas razões (Id. 31104751)
, sustenta, em síntese, que o reajuste por mudança de faixa etária é lícito, possui expressa previsão contratual e obedece às normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, estando em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 952. Argumenta que a decisão agravada, ao manter a limitação do reajuste, interfere indevidamente no equilíbrio econômico-financeiro do contrato e desconsidera os cálculos atuariais que fundamentaram o percentual aplicado. Requer, ao final, a retratação da decisão ou, sucessivamente, o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão e, consequentemente, revogar a tutela de urgência deferida na origem.

A parte Agravada ofertou contrarrazões (Id. 31167394)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser desprovido o recurso, mantendo-se integralmente decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e conta com gratuidade (Id. 31104752)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que, segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, visando submeter a matéria ao órgão colegiado, logo, para que seja provido, é imprescindível que a parte agravante demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão recorrida, infirmando os fundamentos nela contidos.

Pois bem.

O presente Agravo Interno desafia a decisão monocrática de Id. 30499798, que, em um segundo momento de análise, após amadurecimento do juízo de valor sobre a matéria, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência em favor da parte agravada.

Adianto que a insurgência não merece prosperar, pois não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo que seja apto a modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a qual se revela escorreita e bem fundamentada. A parte Agravante limita-se a reiterar as teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas na decisão unipessoal.

A controvérsia central reside na validade, em sede de cognição sumária, do reajuste aplicado na mensalidade do plano de saúde da Agravada em decorrência de sua mudança para a faixa etária de 59 anos, no percentual de 92,92%, conforme se depreende da petição de agravo de instrumento (Id. 27683247).

A agravante fundamenta sua pretensão na legalidade da cláusula contratual e na observância das normas da ANS, bem como no precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ).

Com efeito, o referido precedente estabeleceu a validade do reajuste por faixa etária, contudo, não o fez de forma irrestrita, pois a tese firmada é clara ao impor três requisitos cumulativos para a validade da majoração:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

A decisão monocrática agravada não ignorou tal precedente. Antes, aplicou-o com a devida cautela que o caso concreto exige, reconhecendo que, embora os dois primeiros requisitos (previsão contratual e aparente observância das normas da ANS) estivessem presentes, o terceiro requisito – a ausência de onerosidade excessiva e a existência de base atuarial idônea – é matéria de alta indagação técnica, que não pode ser dirimida apenas com base nos documentos unilaterais apresentados pela operadora (Id. 27683247), os quais, por sua natureza, dependem de ratificação pericial sob o crivo do contraditório.

Ora, a aferição da razoabilidade de um reajuste e da higidez de sua base atuarial não é mera questão de direito ou de simples análise contratual. Trata-se de questão de fato complexa, que demanda, na maioria das vezes, a produção de prova pericial contábil e atuarial. Foi precisamente este o fundamento central da decisão monocrática, ao consignar que “aferir se o percentual aplicado pela Agravante foi 'desarrazoado' ou 'sem base atuarial idônea' não é questão de mera análise contratual, mas de verificação técnica”.

Nesse contexto, a decisão agravada realizou uma correta ponderação dos interesses em conflito. De um bordo, o interesse econômico da operadora de plano de saúde, de outro, o direito fundamental à saúde e à dignidade da agravada, consumidora idosa e, portanto, hipervulnerável na relação contratual.

A manutenção da tutela de urgência, que limitou o reajuste a um patamar provisório de 25%, revela-se a medida mais prudente e equânime, sobretudo porque preserva a continuidade do contrato em condições suportáveis para a consumidora, evitando o
periculum in mora inverso
, qual seja, o risco de a beneficiária se tornar inadimplente e ter seu plano cancelado, ficando desprovida de assistência médica em momento da vida em que dela mais necessita. Para a operadora, o prejuízo é meramente patrimonial e reversível, pois, caso ao final da instrução processual na ação principal se comprove a legalidade do reajuste integral, poderá cobrar os valores retroativos. Para a consumidora, o dano advindo da interrupção da cobertura à saúde é, potencialmente, irreparável.

Em suma, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito na decisão monocrática, afigurando-se a insurgência como mera repetição dos argumentos já vencidos, o que denota o seu intuito meramente protelatório e a sua insatisfação com a decisão que lhe foi desfavorável.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como pela advertência de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026